Tribunal: TJES
Processo: 5000366-44.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000366-44.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO GUILHERME VELOSO
RECORRIDO: CACHOEIRO ELETRO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000366-44.2020.8.08.0069

ORIGEM: JUÍZO DE MARATAÍZES – JESP CÍVEL, CRIM. E DA FAZ. PÚBLICA

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: REGINALDO GUILHERME VELOSO

RECORRIDO: CACHOEIRO ELETRO LTDA

RECORRIDO: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relata ter adquirido, com a 1ª Requerida, aparelho celular no valor de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), no entanto, ao tentar usá-lo, o celular não ligou, ocasião em que a loja enviou o produto para a assistência técnica. 2. Após o prazo de 30 dias, foi informado que o celular não teve conserto, sendo encaminhado para a fábrica, ora 2ª Requerida. Desde então, não recebe respostas sobre o aparelho, nem tem seu pedido de estorno atendido. 3. A r. Sentença proferida na origem condenou a 2ª Requerida ao pagamento de R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). 4. Em sede recursal, o Autor busca pela legitimidade da 1ª Requerida, bem como pela reparação por danos morais. 5. Sobre a alegação de que a 1ª Requerida deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, entendeu-se pela improcedência do pedido, conforme exarado pelo r. julgamento, eis que identificado o fornecedor do produto. 6. Em análise ao contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considerou-se, ainda, que a violação ao direito no caso concreto
não
enseja reparação por danos morais. 7. Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendeu-se que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade. 8. O mero inadimplemento contratual não tem condão de gerar a indenização requerida. Nesses termos segue a jurisprudência: «[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (
STJ
, AgInt no REsp 1927095/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)». 9. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 10. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.